Tribunal: CARF
Processo: 13896.723049/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723049/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.065 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA CARLOTA CHRISTOVAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-46.303 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 23 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 10-14, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2015, ano-calendário 2014, sendo alterada a Declaração de Ajuste Anual,
segundo o Demonstrativo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723049/2016-14
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723049/2016-14

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em decorrência da seguinte constatação:

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2, cujos pontos relevantes para a solução do litígio
são:

Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
MÉRITO
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
6.000,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723049/2016-14

§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723049/2016-14

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma
Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes para efeitos tributários o recibo com data alterada (fl. 7) e a Declaração
contendo justificativa para a substituição do recibo (fl. 8) pois, em que pese o sujeito
passivo haver providenciado estes dois documentos, a análise inicial da fiscalização se
limitou a observar a data de emissão do recibo, constatando que não pertencia ao ano
calendário em questão, desconsiderando-o de plano. Neste caso, ao trazer novo
documento para análise, entende-se que deve o sujeito comprovar que a despesa
informada foi efetivamente incorrida. Cabendo-lhe apresentar provas complementares,
tais como extratos bancários ou cópias de cheques compensados em nome da prestadora
de serviços, onde constariam o repasse dos correspondentes valores.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência da
impugnação, com a manutenção do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2018, Recurso Voluntário, fl. 36, por meio do qual reitera o erro na data
cometido no primeiro recibo trazido, o qual fora corrigido com a troca do mesmo, e anexa ficha
do consultório e extratos bancários.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados no valor de R$ 6.000,00 à dentista Maria Claudia Christovam.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723049/2016-14

As deduções foram glosadas pelo Fisco pelo fato de que um dos recibos
apresentados, no valor de R$ 6.000,0 era datado de 28/03/2015, ano posterior ao dos fatos
fiscalizados.
Conforme acima relatado, a glosa do Fisco foi mantida após o julgamento na
primeira instância administrativa pelo fato de que, apesar de a impugnante ter trocado o recibo
por outro e juntado declaração da profissional a respeito, os efetivos pagamentos não foram
comprovados.
Correta a decisão da turma julgadora de piso. Uma vez que a troca do recibo,
inicialmente datado com ano posterior, levanta fundadas dúvidas quanto à idoneidade do
documento, razoável que se exija que se complemente a comprovação. Nesse sentido a Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Em recurso voluntário a recorrente traz aos autos fichas do consultório, que não
comprovam os pagamentos, bem como extratos bancários com indicação de saques os quais
alega terem servido para fazer frente aos pagamentos em questão.
Ocorre que, como o recibo é único, não há como fazer correlação dos saques com
o valor alegadamente pago à dentista. Ademais, e principalmente, a maior parte dos valores
sacados, com os quais se pretende provar o alegado, foram debitados da conta corrente em datas
posteriores à data do recibo (28/03/2014).
Assim sendo, por falta de comprovação das alegadas despesas, mantenho a glosa
das respectivas deduções e consequentemente mantenho o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original